Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742253-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA EMBARGADO: BRASILIACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Os advogados constituídos na procuração de ID 26886700 – DRA. RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ - OAB/RJ no 211.726 e demais – noticiam a renúncia dos respectivos mandatos (ID 31341600). À vista disso, intimem-se pessoalmente a parte embargada (BRASILIACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME), para ciência e, por consequência, nomeação de novo(s) causídico(s) para patrociná-los judicialmente, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de se evitar eventual nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator